Tribunal: TJMT
Processo: 1020181-40.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020181-40.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JULIO CEZAR UZINSKI - CPF: 029.961.161-27 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS.
DIREITO À
HORA-ATIVIDADE PROPORCIONAL E AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM CLASSE E NÍVEL EFETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de professor estadual ao pagamento proporcional de hora-atividade e ao terço constitucional de férias incidentes sobre a totalidade da remuneração, incluindo aulas adicionais, com base na classe e no nível efetivos do servidor. Sentença fundamentada em jurisprudência consolidada do TJMT e em prática administrativa reiterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a hora-atividade proporcional ao professor que recebe aulas adicionais além da jornada regular; e (
ii
) saber se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a remuneração total, incluindo as aulas adicionais, observando-se o valor da hora/aula conforme a classe e o nível efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O professor estadual que ministra aulas adicionais tem direito à hora-atividade proporcional de 1/3, conforme orientação jurisprudencial consolidada do TJMT.

O terço constitucional de férias deve incidir sobre a remuneração total percebida, incluídas as aulas suplementares, sendo vedado o cálculo com base no subsídio inicial da carreira.

A prática administrativa consolidada e os precedentes do TJMT confirmam o entendimento adotado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis, que julgou procedente o pedido formulado por
Júlio Cezar
Uzinski
, professor da rede estadual.

A sentença r
econheceu o direito do autor a:
Receber hora-atividade proporcional às aulas adicionais atribuídas nos períodos de 25/04/2022 a 16/12/202
2 e de 06/02/2023 a 01/08/2023;
Terço constitucional de férias calculado sobre a remuneração total, incluindo aulas adicionais.

O Estado sustenta que:
As aulas adicionais devem ser pagas com base no subsídio inicial da carreira, conforme ar
t. 79, §2o, I da LC/MT 50/1998;
A hora-atividade não se aplica às aulas adicionais, pois estas não in
tegram a carga horária regular;
O pagamento das verbas pleiteadas geraria impacto orçamentário indevido e ensejaria risco ao erário.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença com base na jurisprudência do TJMT e prática administrativa vigente.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da aplicação da hora-atividade proporcional às aulas adicionais e da base de cálculo do terço constitucional de férias.

A Lei Complementar no 50/1998, em seu art. 38, §1o, assegura ao professor estadual o direito a 1/3 da jornada semanal como hora-atividade. Essa regra tem aplicação indistinta à totalidade das horas de docência atribuídas, não apenas à jornada mínima. Interpretar em sentido contrário seria esvaziar a finalidade pedagógica e violar o princípio da dignidade do trabalho docente.

Quanto à base de cálculo das aulas adicionais, o art. 79, §2o, I, da mesma lei não impõe pagamento com base no subsídio inicial. Ao contrário, a prática administrativa atual do próprio Estado é de remunerar as aulas com base na classe e nível efetivos do professor, o que confere isonomia e razoabilidade à aplicação da norma.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AU
LAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO
. VALOR DA HORA/AULA. REMUNERAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL OCUPADA PE
LO SERVIDOR. RECURSO PROVIDO. I
. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de remuneração das aulas adicionais ministradas no ano de 2021. A Recorrente sustenta que o pagamento das aulas adicionais deve observar o valor da hora/aula proporcional à sua
Classe e Nível ocupada
, e não ao subsídio inicial da carreira. I
I
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i
) Definir
se a base de cálculo das aulas adicionais ministradas por professor efetivo deve ser proporcional à Classe e Nível ocupada pelo servidor ou ao subsídio inicial da carreira.
(
ii
) Estabelecer
se o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais de forma correta ou
se houve pagamento a menor. III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu art. 79, § 2o, inciso I, prevê que o acréscimo de carga horária por aulas adicionais deve ser remunerado com base no valor da hora/aula do servidor, observando a remuneração proporcional à
Classe e Nível ocupada
, e não ao
subsídio inicial da carreira. 4
. A
interpretação do dispositivo legal
evidencia
que a remuneração das aulas adicionais atribuídas aos professores efetivos, em situações emergenciais, deve corresponder à remuneração efetiva do servidor, assegurando a isonomia e o respeito às normas de remuneração vinculadas ao cargo público ocupado. 5. Jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que, para professores efetivos, a base de cálculo para as aulas adicionais deve ser o valor atualizado de sua remuneração, afastando a aplicação do subsídio inicial da carreira como parâmetro (N.U 100
4988-27 .2024.8.11.0001 e N
.U 1010365-76.2024.8.11 .0001). 6. Restou comprovado nos autos que o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais com base no subsídio inicial, resultando em pagamento inferior ao devido, em violação ao disposto na legislação aplicável e aos direitos
remuneratórios da servidora. IV
. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10742621520238110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025).

Sobre o terço de férias, a Constituição Federal (art. 7o, XVII) impõe que o adicional incida sobre a remuneração total, o que abrange parcelas de caráter habitual, como as aulas adicionais atribuídas por período superior a um mês, como no caso concreto.

Por fim, o argumento de risco ao erário não se sustenta diante do caráter alimentar das verbas discutidas e da prática consolidada da própria Administração, já reconhecida pelo TJMT.

A sentença está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada da Corte Estadual. Assim, não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025